Tribunal: TJDFT
Processo: 0735731-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE - INDICAÇÃO PARA A ENFERMIDADE DA AUTORA. DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a caracterização do dano moral, se faz necessário o ferimento aos atributos da personalidade, tais como: ânimo psíquico, moral ou intelectual, seja por ofensa à sua honra, na sua privacidade, intimidade, imagem, nome ou em seu próprio corpo físico.
2. Conforme fixado na sentença “as circunstâncias do caso concreto não evidenciam que a negativa tenha transbordado as circunstâncias normais do inadimplemento contratual. Ademais, a ré foi intimada para cumprimento da medida em 14/09/2023, expedindo a guia de autorização em 18/09/2023, id. 174429283, mas com providências imediatas para o cumprimento da medida a partir da intimação, conforme id. 174429279”.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.